Tribunal: TJMT
Processo: 0018314-29.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018314-29.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 60.241.809/0001-37 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 007.975.861-48 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA - INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A parte recorrente aduz que a demora na citação se deu em decorrência da morosidade da máquina judiciária, todavia, não é o que se observa dos autos, eis que atendidos todos os pedidos de impulsionamento do feito em prazo razoável.

II - Passados mais de 5(cinco) anos do ajuizamento da ação (abril de 2016) fulminando está o direito autoral pela prescrição, eis que na ação até a presente data (abril de 2022) não ocorreu a citação.

III - O entendimento jurisprudencial da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmado por ocasião do julgamento do REsp 1.604.412/SC, em 27/06/2018, afirma que é desnecessária a intimação prévia do credor para dar andamento ao processo, em caso de eventual reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, cabendo ao julgador, em respeito ao contraditório, assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, mas não para promover extemporaneamente o andamento do processo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0018314-29.2016.8.11.0041 interposto por HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA contra sentença proferida na “EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL” onde litiga com LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA 2.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 123100046 o magistrado aquo julgou de com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e declarou de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente. Custas e despesas processuais, pelo autor.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 123100048 que a demora na citação da Apelada não pode ser imputada à Apelante, que promoveu sucessivas tentativas para sua localização, não configurando inércia da parte, que não pode, portanto, ser prejudicada; compulsando os autos, constata-se que a Apelante adotou todas as diligências necessárias para a citação da Apelada, contudo sem sucesso;

Alega que verifica-se que não se vislumbra a paralisação por desídia da Apelante, pois, ao contrário do narrado na sentença, a demora da citação se deve ao mecanismo da justiça, motivo pelo qual não se justifica o acolhimento da prescrição intercorrente. Em sendo assim, impõe-se considerar interrompida a prescrição na data do ajuizamento da ação, porquanto, repita-se, o fato de a citação ainda não ter ocorrido não decorreu de culpa ou desídia da Apelante;

Requer seja o presente recurso de apelação conhecido, para que, no mérito, seja-lhe dado provimento, a fim de que o processo siga seu curso normalmente, tendo em vista que a decisão recorrida encontra-se em confronto com a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e sua jurisprudência dominante.

Sem contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Execução proposta em 24/05/2016 pelo HSBC(BRASIL) Administradora de Consorcio LTDA, doravante denominada recorrente, contra Luciano Oliveira da Silva, doravante denominado recorrido, oriundo do Instrumento particular de Alienação Fiduciária em Garantia Contrato de n°000189125, grupo 0197, cota 00-073 de id. 75514960 - Pág.20/ 23.

O despacho inicial se deu em 02/06/2016 (id. 123100042 - Pág. 32 – fls. 21) e até o momento da prolação da sentença a citação da parte executada/recorrida, apesar de todos os pedidos do autor ser atendidos em tempo hábil, alcançado a prescrição intercorrente.

Intimado o autor para manifestar sobre a prescrição, não rebateu a ocorrência, conforme certidão de ID. 123100044 - Pág. 1.

O juiz aquo julgou a ação com Resolução de Mérito com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e declarou de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente

A tese recursal funda-se na afirmação de que não se vislumbra a paralisação por desídia da Apelante, pois, ao contrário do narrado na sentença, a demora da citação se deve ao mecanismo da justiça.

Pois bem.

Cumpre esclarecer que de acordo com o art. 206, §5º, I do Código Civil as dívidas fundadas em instrumento particular (caso dos autos) prescrevem em 5 (cinco) anos.

Repisando o deslinde processual: O despacho inicial se deu em 02/06/2016 (ID. 75514960 - Pág. 32) e até o momento não ocorreu citação da parte executada apesar de todos os pedidos do recorrente/autor serem atendidos em tempo hábil, alcançado a prescrição intercorrente. Intimado o autor para manifestar sobre a prescrição, não rebateu a ocorrência, conforme certidão de ID. 123100044 - Pág. 1.

O art. 202 do CC deve ser interpretado com o art. 240 do NCPC, em que o despacho citatório interrompe o fluxo prescricional à data de propositura da ação desde que seja promovida (a citação) dentro dos prazos previstos no artigo processual. Entretanto, caso o autor não providenciou a citação dos executados no prazo de 10 (dez) dias, por isso, não se interrompeu a prescrição nos termos do art. 240, §2º do CPC.

A parte recorrente aduz que a demora na citação se deu em decorrência da morosidade da máquina judiciária, todavia, não é o que se observa dos autos, eis que atendidos todos os pedidos de impulsionamento do feito em prazo razoável.

Lado outro, é desnecessária a intimação pessoal prévia a decretação de prescrição intercorrente consonante entendimento recente adotado pelo STJ, pacificado no sentido de que não há necessidade de intimar o exequente ou, de modo geral, o autor da ação, para dar andamento ao feito quando se tratar de extinção do processo por prescrição intercorrente, salvo nas hipóteses de abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias ou para opor algum fato impeditivo ao reconhecimento da prescrição (o que não é o caso dos autos), como forma de se garantir o contraditório.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. IAC NO RESP 1.604.412/SC. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ENVIA OS AUTOS AO ARQUIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmado por ocasião do julgamento do REsp 1.604.412/SC, em 27/06/2018, afirma que é desnecessária a intimação prévia do credor para dar andamento ao processo, em caso de eventual reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, cabendo ao julgador, em respeito ao contraditório, assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, mas não para promover extemporaneamente o andamento do processo. 2. Da mesma maneira, a jurisprudência deste Tribunal Superior é tranquila pela prescindibilidade das intimações das decisões que determinam o arquivamento dos autos. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1937695 GO 2021/0215443-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL 1.604.412/SC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Consoante o entendimento consolidado pela Segunda Seção desta Corte, "incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002" (Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/06/2018, DJe de 22/08/2018). 2. A prescrição intercorrente independe de intimação pessoal para dar andamento ao processo. 3. Mesmo sendo possível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, é necessário o prévio contraditório, não para que a parte promova, extemporaneamente, o andamento do processo, mas para assegurar a oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1712017/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020).

Da mesma forma, revela-se dispensável a intimação do advogado acerca da decisão que envia os autos da execução ao arquivo.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA Nº 150/STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ARQUIVAMENTO E BAIXA DOS AUTOS. PRESCINDIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE QUALQUER HIPÓTESE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA. 1. O acolhimento das proposições recursais, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem quanto à inércia da parte, como insurgência que se funda na verificação das provas produzidas nos autos e sua valoração, demanda inafastável incursão no universo fático-probatório. Cediço é, porém, que não pode este Superior Tribunal de Justiça atuar como terceira instância revisora ou tribunal de apelação reiterada, a teor do verbete da Súmula nº 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (cf. AgInt no AREsp 1001890/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019; REsp 1786709/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 23/04/2019). 2. Além disso, é certo que o Superior Tribunal de Justiça tem se pronunciado no sentido de que incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado (cf. Súmula nº 150/STF), bem como que são prescindíveis as intimações das decisões que determinam o arquivamento dos autos (cf. REsp 1766021/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018; REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1475017/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 04/10/2019).

Verifica-se que passados mais de 5(cinco) anos do ajuizamento da ação (abril de 2016) fulminando está o direito autoral pela prescrição, eis que na ação até a presente data (abril de 2022) não ocorreu a citação.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022